Tribunal: TJPA
Processo: 0062001-15.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062001-15.2009.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM - FUMBEL

APELADO: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS OPOSTO POR SODEXO ACOLHIDO. OS EMBARGOS OPOSTOS PELO MUNICÍPIO E PELA FUMBEL CONSTITUEM TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO JÁ DECIDIDO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos, de forma autônoma, por SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., de um lado, e por MUNICÍPIO DE BELÉM e FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM – FUMBEL, de outro, em face de acórdão que negou provimento à apelação cível dos entes públicos e confirmou sentença de improcedência. A SODEXO pleiteia a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, por ter sido mantida a sentença a seu favor. Já o Município de Belém e a FUMBEL sustentam omissão no acórdão quanto à análise expressa de dispositivos legais e constitucionais, com o objetivo de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, conforme o art. 85, §11, do CPC; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar expressamente os dispositivos legais e constitucionais indicados pelos embargantes Município de Belém e FUMBEL, comprometendo o prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de apreciação da questão relativa à majoração dos honorários advocatícios configura omissão relevante, uma vez que o acórdão negou provimento ao recurso do Município e da FUMBEL, atraindo a incidência obrigatória do art. 85, §11, do CPC.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes à controvérsia, notadamente quanto à ilegitimidade ativa do Município de Belém, não sendo exigível que o julgador enfrente individualmente todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando fundamentação clara e coerente.

Os embargos opostos pelo Município e pela FUMBEL constituem tentativa de rediscussão do mérito já decidido, sem apontar vício específico, configurando uso protelatório do recurso e ausência de omissão relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais deve ser suprida quando o acórdão confirma a sentença favorável ao recorrido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, e 1.022; CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por MUNICÍPIO DE BELÉM e FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM – FUMBEL e
dar provimento
ao recurso de SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0062001-15.2009.8.14.0301

Recurso: Embargos de Declaração

Embargantes/Embargados: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., MUNICÍPIO DE BELÉM e FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM – FUMBEL

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, de forma autônoma, por duas partes distintas nos autos da Apelação Cível nº 0062001-15.2009.8.14.0301, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público.

1.
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
(apelada) sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de se pronunciar sobre a necessária majoração dos honorários advocatícios recursais, conforme determinado pelo art. 85, §11, do CPC. Aduz que a jurisprudência consolidada do STJ reconhece a obrigatoriedade da majoração independentemente da apresentação de contrarrazões, bastando o desprovimento do recurso.

2.
MUNICÍPIO DE BELÉM
e
FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM – FUMBEL
(apelantes) também opõem embargos de declaração, alegando que o acórdão seria omisso ao não abordar de forma expressa determinados dispositivos legais e constitucionais que consideram pertinentes à controvérsia, quais sejam:

art. 5º, LIV e LV, da CF;

art. 884 do Código Civil;

art. 188 do CPC;

arts. 489 e 1.022, II, do CPC;

art. 93, IX, da CF.
Sustentam que a ausência de manifestação expressa sobre tais dispositivos comprometeria o necessário prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, razão pela qual requerem que sejam os mesmos expressamente enfrentados.

Em contrarrazões,
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
pugna pela rejeição dos embargos opostos pelo Município e pela FUMBEL, afirmando que não houve qualquer omissão no acórdão, o qual analisou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes à controvérsia, especialmente no tocante à ilegitimidade ativa do Município de Belém.

É o relatório. Passo ao exame.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Os embargos de declaração constituem instrumento destinado à correção de vícios formais do julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo inadmissível sua utilização com o exclusivo objetivo de rediscutir matéria já decidida ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

Confrontando os argumentos dos embargantes e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido da SODEXO deve ser acolhido, enquanto o pedido da FUMBEL/Município de Belém deve ser rejeitado.

De fato, conforme se observa, a decisão deixou de examinar questão obrigatória de ordem legal: a majoração dos honorários advocatícios recursais. O acórdão confirmou a sentença de improcedência, julgando desprovido o apelo do Município/FUMBEL, o que atrai a aplicação do art. 85, §11, do CPC.

Em razão disso, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa.

- EMBARGOS OPOSTOS POR FUMBEL E MUNICÍPIO DE BELÉM

Por outro lado, no que se refere aos embargos opostos por FUMBEL e Município de Belém, verifica-se que se trata de medida meramente protelatória, voltada à criação artificial de prequestionamento genérico. O acórdão enfrentou, de forma clara, a questão central da ausência de legitimidade ativa do Município e explicou, com base na legislação local e federal, as razões de decidir. Não há qualquer omissão relevante, tampouco negativa de prestação jurisdicional.

O julgador não está obrigado a rebater cada argumento invocado pelas partes, mas sim a fundamentar sua decisão de forma suficiente, o que foi feito.

Não se verifica, portanto, omissão quanto à fundamentação, tampouco violação ao dever de motivação ou à técnica de decisão vinculada à aplicação de enunciado sumular.

O embargante, a rigor, vale-se do recurso como sucedâneo recursal, em tentativa de reabrir discussão meritória já definitivamente solucionada, o que revela a manifesta inadmissibilidade da presente via aclaratória.

Ante o exposto:

1. DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
, para
suprir a omissão
e determinar a
majoração dos honorários advocatícios em grau recursal
, nos termos do art. 85, §11, do CPC, fixando-os em mais
2% sobre o valor da causa atualizado
, totalizando 12%.

2. NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e pela FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM – FUMBEL
, por inexistência de vício no acórdão embargado.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2026